Tribunal: STF
Processo: RHC 80411
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: I - Intimação: Pauta de julgamento: irregularidade
na intimação - inclusão do nome de co-réu do apelante, além do seu
próprio - que não gerou prejuízo; nulidade inexistente.
II. Processo nos Tribunais: relator: vinculação ao
processo do juiz que, convocado para substituir membro do Tribunal,
apôs o seu visto nos autos: nulidade inexistente do julgamento, não
obstante realizado após cessado o período de convocação do
substituto.
III. Denúncia: a superveniência da sentença não gera
preclusão  da questão da inépcia da denúncia, se essa já foi
anteriormente argüida pela defesa; caso, ademais, em que, é ocioso
discutir sobre a preclusão, dado que a inépcia da denúncia - por
atipicidade da imputação acolhida - contaminou o acórdão
condenatório.
IV. Estelionato: para a configuração do estelionato, a
fraude empregada pelo agente há de ser antecedente e causal do erro
ou persistência no erro do lesado e da conseqüente disposição
patrimonial em favor do sujeito ativo ou de terceiro: logo, não cabe
inferir o emprego de meio fraudulento e o erro do lesado da
circunstância posterior de não lhe haver o agente prestado os
serviços profissionais de advocacia contratados, nem do seu
prejuízo, decorrente de transação com terceiro cessionário da
cambial que emitira em pagamento do advogado.
V. Deferimento do habeas corpus, dada a atipicidade do
fato, não obstante os indícios da infração ético-profissional de
captação de clientela, para apuração da qual se remete cópia dos
autos à OAB.